Tribunal: TCU
Processo: 017.894/2004-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração proferido em autos de auditoria na Petrobrás destinada a avaliar os indícios de irregularidades nas obras de instalação e montagem do projeto de desenvolvimento de produção dos campos de gás de PeroáCangoá, na bacia do Espírito Santo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2080/2019-TCU-Plenário , que apreciou Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 3007/2010-TCU-Plenário , confirmado em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 364/2011-TCU-Plenário ). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência aos embargantes e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.